Tribunal: TJMT
Processo: 1017558-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1017558-87.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ARIPUANÃ
IMPETRANTE(S): DR. RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS
PACIENTE(S): WAGNER FELICIO FERREIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WAGNER FELICIO FERREIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, no incidente processual (no 1000823-06.2020.8.11.0088), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio tentado – arts. 121, caput, c/c 14, II, ambos do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a conduta poderia ser desclassificada para lesão corporal; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) o paciente possui predicados favoráveis [primário, bons antecedentes e endereço certo], a justificar liberdade; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou a conversão da prisão preventiva em domiciliar (ID 54921970), com documentos (ID 54921971/ID 54921981).
Relatos.
Em 16.8.2020, o Juízo da Vara Única de Brasnorte, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Os depoimentos prestados perante a Autoridade Policial são coerentes e uníssonos. Consoante destacado alhures, a narrativa da vítima, de como os fatos teriam ocorrido, corrobora o homicídio tentado, ora atribuído ao indiciado, bem como a gravidade concreta do delito. Com efeito, se depreende que de dentro de seu carro, o indiciado teria disparado cerca de cinco vezes em direção à vítima e demais pessoas que estavam em sua companhia.
[..] Atente-se que o fato do indiciado ter, em tese, efetuado alguns disparos de arma de fogo na direção à vítima, e em seguida, entrado na residência onde a vítima teria se escondido, afirmando que queria matá-la, demonstra a especial gravidade na conduta do flagrado. Merece destaque, ainda, a narrativa da vítima quando descreve como o indiciado teria dito em voz alta a seguinte frase: “Eu quero o Ronnei. Quero matar ele, não quero vocês não”, demonstrando frieza e pouco (ou nenhum) respeito às leis e à ordem pública. Assim, entendo forçoso concluir que a concessão de liberdade ao indiciado certamente representa elevado risco à integridade física e psicológica da vítima.
[..] A medida cautelar, por sua vez, é imprescindível para garantia da ordem pública. Por garantia da ordem pública, entende-se a necessidade de se manter a ordem na sociedade que, via de regra, é abalada com a prática de crimes. Também, ante a gravidade concreta dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência.
[...]Desta forma, presentes os pressupostos de fato e de direito para segregação cautelar do indiciado e em consonância com parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do indiciado WAGNER FELICIO FERREIRA, com fulcro nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, ficando ressalvada a possibilidade de reanálise acaso novos elementos fáticos, probatórios ou processuais a permitirem.”. (Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito – N.U 1000823-06.2020.8.11.0088/PJE).
Em 20.8.2020, o Juízo singular indeferiu a revogação da prisão do paciente por entender que “as declarações prestadas não alteram em nada o contexto fático ensejador da medida acautelatória, notadamente porque o increpado não trouxe aos autos qualquer fato novo que justificasse a revogação do decreto da sua prisão cautelar” (Fabio Petengil, juiz de Direito, ID 54921979).
Pois bem.
A assertiva de que a conduta do paciente poderia ser desclassificada para lesão corporal envolve matéria fático-probatória, inerentes à instrução criminal, logo, não passível de aferição pelo Tribunal em sede de habeas corpus (TJMT, HC no 42451/2014 – Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 30.5.2014).
Em sua vez, a custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente teria disparado 5 (cinco) tiros em face da vítima, em via pública e na presença de outras pessoas], bem como para preservar a integridade física da vítima [após atingir a vítima na perna, o paciente invadiu “residência onde a vítima teria se escondido, afirmando que queria matá-la”].
A forma de execução do delito e risco à integridade corporal da vítima autorizam a prisão cautelar, ao menos em análise liminar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018).
No tocante aos predicados pessoais, não justificam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam adequadas ao considerar que o paciente registra atos infracionais análogos aos crimes de receptação (Código 59019), resistência (Código 56948) e contravenção penal por vias de fatos (Código 40709), a demonstrar habitualidade delitiva (STJ, AgRg no RHC 123.135/RS – Relator: Min. Felix Fischer – 17.4.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO